Tribunal: STF
Processo: MS 28829
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
DECADÊNCIA – ADMINISTRAÇÃO – PASSAGEM DO QUINQUÊNIO – APOSENTADORIA – REGISTRO. É impróprio evocar o artigo 54 da Lei nº 9.784/99 quanto ao processo de registro de aposentadoria.



    CONTRADITÓRIO – APOSENTADORIA – REGISTRO. Conforme consta do Verbete Vinculante nº 3 da Súmula do Supremo, o contraditório não alcança o processo de registro de aposentadoria.



    TEMPO DE SERVIÇO – PROVA – JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. Ante o disposto no artigo 866 do Código de Processo Civil, o pronunciamento judicial na justificação não torna estreme de dúvida o tempo de serviço.